Tribunal: TCU
Processo: 035.735/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Jaqueline Melo da Silva Ventura, Kate Aparecida Bittencourt Camara, Katerine Santos Dutra, Marcelo Loureiro Oliveira, Marcelo Pereira Barbosa, Marcelo Sanches Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Kate Aparecida Bittencourt Câmara, Katerine Santos Dutra, Marcelo Sanches Ferreira, Jaqueline Melo da Silva Ventura, Marcelo Loureiro Oliveira e Marcelo Pereira Barbosa, contra o Acórdão 5946/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Dalmir Caetano, Luiz Felipe Santos Gião, Luciana Cavalcanti Barros Gonçalves, Iris Almeida Rabetim Duarte, Ana Maria de Freitas, Leticia Ester Cruz da Silva e Lílian Silva Ribeiro para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para o responsável Marcus Vinicius de Souza Francisco; 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Kate Aparecida Bittencourt Câmara, Katerine Santos Dutra, Marcelo Sanches Ferreira, Jaqueline Melo da Silva Ventura, Marcelo Loureiro Oliveira e Marcelo Pereira Barbosa e Marcus Vinicius de Souza Francisco; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Kate Aparecida Bittencourt Câmara, Katerine Santos Dutra, Marcelo Sanches Ferreira, Jaqueline Melo da Silva Ventura, Marcelo Loureiro Oliveira e Marcelo Pereira Barbosa e Marcus Vinicius de Souza Francisco; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.